Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716267-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, SONIA MARIA DOS REIS CARNEIRO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021 11:42:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador